Tribunal: TJMT
Processo: 1024875-65.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024875-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO ORIUNDA DE CARTÓRIO DE PROTESTO – DISPENSA DA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 142526888), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na petição inicial, no que se refere a responsabilidade da reclamada, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e julgou
parcialmente procedentes
os demais pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (
valor de R$ 253,24
), indeferindo os pleitos de indenização por danos materiais.

Ainda, condenou a parte reclamada SERASA S/A pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Por fim, confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 80176013, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ilícito;

2)

Atuou como depositária da informação – reproduziu o protesto;

3)

Desnecessidade de notificação;

4)

Inocorrência de danos morais
;

5)

Redução do
quantum
indenizatório
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 142592155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia pelo órgão de restrição ao crédito, acerca do débito lançado em seu nome no Cartório de Protesto pela empresa Energisa em
15/03/2022
, no valor de
R$ 253,24 (duzentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos)
.

Afirma que a fatura foi paga um dia antes do protesto, de modo que o apontamento foi indevido.

O demandado Serasa S/A, por sua vez, afirma que atuou como depositário de informação, ou seja, apenas armazenou em seu cadastro de inadimplentes o referido protesto.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a autora teve seu nome protestado pela Energisa, em razão de débito que alega ter sido pago.

In casu
,
não houve violação de direitos da recorrida, vez que

o recorrente incluiu em seu banco de dados informações constantes nos registros do cartório de protesto.

A referida hipótese, em que
o órgão de restrição somente reproduz informação referente ao protesto, dispensa a comunicação do consumidor, conforme precedentes do STJ
, nesse sentido:

“REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
." 2. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1444469 DF 2014/0066620-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2014)(Grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO - ação declaratória c/c indenização e tutela provisória – DADOS PÚBLICOS OBTIDOS POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA REFERENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO – MERA REPRODUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Precedente: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1344352 SP 2012/0194674-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10034615320188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018).

Logo, não há se falar em ato ilícito praticado pela reclamada, tampouco em dano moral sofrido pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022